Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736528-90.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMANDO JOSE GUILLEN BORGES EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27253596) opostos por ARMANDO JOSE GUILLEN BORGES em face de CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA, ante Acórdão (ID 27174437) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2021 16:38:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador